Tribunal: STF
Processo: Rcl 59317
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de M.S.O., em causa própria, contra ato da Delegada de Polícia Civil da Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia/GO, do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia/GO e do Juiz Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiânia/GO, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Em 17.2.2022, foi instaurada ação penal para apurar a suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do CP) cometido pelo reclamante em face de sua ex-chefe, servidora pública do Estado de Goiás (eDOC 1, p. 2). Segundo a denúncia, ela teria notificado ao órgão correicional sobre o afastamento do reclamante do exercício de suas funções, por 30 dias consecutivos, o que ensejou a instauração de procedimento administrativo disciplinar (eDOC 7, p. 23). 



    Durante o trâmite do processo penal, a autoridade policial juntou os termos de depoimentos das testemunhas da vítima colhidos no âmbito do inquérito, os quais foram depois solicitados pelo reclamante diretamente à delegada, que negou acesso a eles sob a justificativa de que tais termos já teriam sido juntados aos autos da ação penal e remetidos ao juízo. Por isso, não se encontravam mais à disposição dela (eDOC 8, p. 68).



    Em 3.8.2022, o reclamante impetrou mandado de segurança perante o 2º Juizado Especial Criminal (eDOC 8, pp. 2-25), com o intuito de obter acesso ao aludido material e suspender provisoriamente o feito. Na ocasião, alegou que os termos de depoimento das testemunhas padeceriam de irregularidades, entre elas a falta de assinatura. 



    O magistrado julgou o processo extinto sem exame do mérito, porquanto o writ não seria a via adequada para os fins de declaração da nulidade pretendida (eDOC 8, p. 91).



    Irresignado, o reclamante opôs embargos de declaração (eDOC 8, pp. 95-97), rejeitados (pp. 99-100) e, na sequência, apelou da decisão (pp. 104-161). Em sede de apelação, postulou que a autoridade policial também apresentasse, em juízo e nos autos do processo em trâmite no 2º Juizado Especial Criminal de Goiânia/GO, as gravações das sessões em que colhidos os depoimentos na polícia.



    A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiânia/GO, ao assentar que os termos assinados já teriam sido juntados, manteve a sentença (pp. 286-292) e posteriormente rejeitou os dois embargos declaratórios opostos (pp. 318-322 e pp. 342-346). A defesa apresentou recurso ordinário em mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça (pp. 350-355), não conhecido ante a incidência do Enunciado 203 da Súmula daquela Corte (pp. 368-369). Novos embargos foram opostos pelo reclamante (pp. 372-373), pendentes de apreciação.



    Nesse ínterim, em 19.10.2022, novo mandado de segurança foi impetrado pelo reclamante perante o mesmo 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia/GO, com o pleito de apresentação em juízo dos audiovisuais dos depoimentos colhidos na delegacia para que ele pudesse apresentar a sua resposta à acusação (eDOC 9, pp. 2-19). 



    Considerando a identidade de partes, pedido e causa de pedir, o juiz denegou a ordem e julgou o processo extinto sem resolução do mérito em decorrência da litispendência (pp. 20-23). Essa decisão foi cassada pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiânia/GO para que a defesa pudesse se manifestar sobre a eventual ocorrência de litispendência (pp. 25-29). Após as manifestações, a Turma Recursal assentou a litispendência, ao fundamento de que os fatos abarcariam integralmente os da impetração anterior (pp. 33-38). A defesa interpôs apelação, a qual negado provimento (pp. 39-45).



    Nesta Corte, requer, liminarmente, que se determine (i) a imediata (em 24 horas) suspensão provisória do processo nº 5084464.18.2022.8.09.0051, que tramita perante o 2º Juizado Especial Criminal de Goiânia/GO, até o julgamento da presente reclamação; (ii) o imediato acesso (em 24 horas) aos audiovisuais dos termos de depoimento das testemunhas, que também devem ser juntados ao processo de origem; (iii) a expedição de oficio ao Presidente da OAB/Goiás; (iv) a sinalização de prioridade na tramitação processual, já que o reclamante é pessoa com deficiência; (v) a notificação das autoridades coatoras para prestarem informações; e (vi) a intimação do MPF para atuar na qualidade de fiscal da ordem jurídica (eDOC 1, p. 7).



    No mérito, pleiteia a procedência do pedido e a confirmação da liminar. Caso não cumprida, postula a declaração de nulidade do processo nº 5084464.18.2022.8.09.0051, por inobservância à Súmula Vinculante 14. “De consequência, a INTIMAÇÃO do Juiz singular (2º juizado Criminal de Goiânia/GO) para o cumprimento da ordem deste Excelso Supremo Tribunal, de imediato (em 24 horas) TRANCAMENTO e ARQUIVAMENTO DOS AUTOS da ação penal “(pp. 7-8).



    Solicitei informações (eDOC 13), as quais foram prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras (eDOC 18-20).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na espécie, o reclamante solicita o acesso aos audiovisuais dos termos de depoimento das testemunhas realizados em fase policial. Ocorre que, conforme assentado pela delegada, tais termos não foram gravados. Tendo em conta o desfalque de efetivo e a pandemia da Covid-19, desde de 2021, a realização de oitivas naquele distrito policial tem sido feitas de modo remoto, via whatsapp, por chamada de vídeo. Depois de finalizada a ligação, os textos são produzidos com base nas declarações e encaminhados às pessoas ouvidas. Se houver concordância entre esse texto e o teor da conversa, o documento deve ser assinado e devolvido digitalizado pela testemunha (eDOC 18, pp. 3-4). Não há gravação dos depoimentos.



    Transcrevo das informações fornecidas pela autoridade policial:



    “Da suposta negativa em entregar os audiovisuais da inquirição das testemunhas 



    Conforme consta do documento ‘MP’, que segue anexo - em que consta a transcrição do depoimento prestado por esta autoridade policial, arrolada como testemunha pelo reclamante e que foi diretamente inquirida por Marcelo - as oitivas realizadas na Segunda Delegacia de Polícia são feitas por video-conferência, diretamente de meu aparelho de telefone celular, não havendo qualquer equipamento de informática cedido pela Polícia Civil para tanto. Desta forma, não há qualquer registro audiovisual relativo a elas, não tendo, havido, portanto negativa de entrega do que foi por ele solicitado, mas apenas a explicação de que tal documento não existe”. (eDOC 18, p. 5) (grifei)



    Por outro lado, no tocante à questão relativa ao acesso do reclamante aos termos de depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, observo que as autoridades apontadas como coatoras foram uníssonas em afirmar a sua ocorrência. 



    Colho trechos das informações prestadas:



    “Da suposta negativa em entregar os Termos de Depoimento devidamente assinados 



    Com relação à entrega dos Termos de Depoimento, seguindo o trâmite normal adotado por esta Delegacia de Polícia, foram juntados ao Projudi via integração do sistema SISP, tão logo a diligência foi cumprida, seguindo normalmente nos autos do processo. 



    Informe-se que com relação à assinatura dos documentos, assim que o texto foi aprovado pelas testemunhas, foi devidamente copiado e colado para o interior do SISP, sendo ali devidamente formalizados e encaminhados aos inquiridos que, depois de imprimí-los, os assinaram, escanearam e devolveram a fim de serem juntados aos autos. 



    Com relação à remessa ao Projudi, à época havia certa dificuldade em fazer serem aceitos documentos que excedessem determinado tamanho, sendo arquivados para remessa posterior, caso fossem julgados importantes pelo Poder Judiciário. 



    Assim que solicitados pelo magistrado, seguiram normalmente e foram devidamente juntados aos autos. 



    Apesar de haver a narrativa do reclamante no sentido de ter havido prejuízo à sua defesa em razão desta suposta demora, não havendo qualquer diferença entre estes Termos e os que já haviam sido remetidos, não parece prosperar sua alegação”. (Informações prestadas pela autoridade policial, eDOc 18, pp. 4-5) (grifei)



    “Impende-se ressaltar que, não houve manifestação da parte reclamante, nos autos da ação principal, quanto a alegação de negativa de acesso aos documentos de depoimentos das testemunhas halles Paulino de Avila, Elivâne Gonçalves de Souza e Roberto Alves de Oliveira. Entretanto, no dia 03.08.2022 o reclamante impetrou mandado de segurança (protocolo nº 5466698-81.2022.8.09.0051, requerendo no mérito da ação que a autoridade policial apresentasse os termos de depoimentos das testemunhas Thalles Paulino de Avila, Elivâne Gonçalves de Souza e Roberto Alves de Oliveira devidamente assinados, o que foi devidamente cumprido pela autoridade policial, conforme vislumbra-se em evento 16, do protocolo acima mencionado. Anoto ainda que os termos de depoimentos, objeto do mandado de segurança nº 5466698-81.2022.8.09.0051 foram também juntados nos autos da ação principal (protocolo nº 5084464-18.2022.8.09.0051), o qual o reclamante possui acesso, vez que advoga em causa própria. (Informações prestadas pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia/GO, eDOC 19, p. 4) (grifei)



    “Acerca da reclamação de afronta à Súmula Vinculante 14 editada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalta-se que a mesma foi obedecida in totum e aplicada de forma escorreita, sendo que todos os documentos solicitados pela parte estão disponibilizados de forma clara nos autos, podendo ser acessados sem restrição.” (Informações prestadas pelo Juiz Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiânia/GO, eDOC 20, p. 3) (grifei) 



    Logo, não evidencio a alegada ofensa à Súmula Vinculante 14, cuja ocorrência legitimaria o cabimento da reclamação. 



    Destaco ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, o exame mais amplo dos pedidos do reclamante resta inviável nos limites cognitivos desta via e momento processual. 



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente